Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ÔNUS DO DEVEDOR. LIVRE DECLARAÇÃO DE VONTADE. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese pretende-se saber se é possível a inclusão do valor referente aos honorários contratuais na memória de cálculo representativa do crédito a ser exigido por meio de ação de execução.

2. Os artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, tratam das consequências decorrentes do inadimplemento das obrigações negociais, sobrelevando a previsão de inclusão dos honorários no valor global do crédito a ser satisfeito.

3. A regra é a de que o descumprimento da obrigação gera para o devedor a responsabilidade de arcar com os honorários de advogado do procurador do credor. 3.1. Apesar de não ser claro o texto legal no sentido ora destacado, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que deve ser também incluídos os honorários fixados contratualmente. Precedentes.

4. A exigibilidade dos honorários contratuais, desde que prevista no instrumento que deu origem ao título, é legítima e está em harmonia com a jurisprudência prevalente a respeito da aplicação das normas previstas no Código Civil.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.